Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742402-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AC &amp; J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão, proferida nos autos da ação de procedimento comum (processo no 0715893-27.2024.8.07.0018), na qual contende com AC &amp; J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade e, por conseguinte, dos atos de cobrança da sanção pecuniária imposta pelo Distrito Federal, nos termos seguintes: “A autuação impugnada aparenta defeito de motivação, que assume contornos de verossimilhança ante a omissão da Administração em responder adequadamente aos questionamentos da empresa autuada, especialmente no que tange à ausência de sua intimação prévia para a sanatória voluntária da infração verificada e à não-qualificação como grande geradora de resíduos, temas levantados no recurso administrativo, mas não tratados na decisão respectiva. Embora elaborado sob paga da autora, o laudo ambiental que subsidia o plano de gerenciamento de resíduos sólidos afirma que a autora não se qualifica como grande geradora. Não é a circunstância de produzir o plano de gerenciamento de resíduos sólidos que qualifica a empresa como grande geradora, como sugere a decisão administrativa, e sim a efetiva quantidade de resíduos produzida pela sua atividade. Portanto, a autuação questionada parece efetivamente padecer de defeito de motivação, o que aponta para a possível invalidade. Decorre daí a plausibilidade jurídica da pretensão de desconstituição do ato administrativo. O periculum in mora é representado pelo abalo de crédito e restrição ao patrimônio da empresa, em caso de subsistência dos atos de cobrança da sanção pecuniária definida na autuação impugnada. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade e, por conseguinte, dos atos de cobrança da sanção pecuniária imposta no ato administrativo sujeito ao controle de legalidade neste feito. Cite-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de manter hígida a fiscalização e a consequente aplicação da multa motivada pelo descarte ilegal de lixo. No mérito, postula pela confirmação da liminar. A multa foi aplicada por descarte ilegal de resíduos sólidos e não por ser grande geradora de resíduos, destaca. Enfatiza não se poder confundir a multa objeto da lide, motivada por descarte ilegal de resíduos em área pública (ID 208006860) com a notificação para ingresso no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (ID. 208006853). A multa por descarte ilegal pode ser aplicada para qualquer pessoa a qual descarte lixo irregularmente. A multa a qual se pretende anular (e que foi suspensa pela decisão liminar) decorre do “descarte de resíduos em local não autorizado” (ID. 208006860). Independe da qualificação do infrator, portanto. Esse é o objeto da lide, enfatiza. Já a notificação para ingresso no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos não é objeto da lide, pois não consta do pedido, destaca. Em razão do estrito cumprimento da lei, a multa não decide se a autora é ou não grande geradora de resíduos. Esse fato é desimportante para a multa, pontua. A lei impõe a aplicação de multa para todos os que descartarem lixo ilegalmente. Assim, independe se tratar de grande ou pequeno gerador de resíduos, enfatiza. Dispensa legal de preparo. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação anulatória de multa administrativa, decorrente do descarte de rejeitos sólidos em área pública, na qual o Distrito Federal proferiu ato administrativo aplicando multa, por inobservância de disposições reputadas como ilegais. Na área federal, a Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como diretrizes, consagrou importantes princípios pedras de toques para o ordenamento jurídico pátrio em matéria ambiental, notadamente a prevenção, a precaução e o princípio do poluidor-pagador (art. 4o). A Carta Magna consagra o postulado da solidariedade intergeracional ao dispor: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” Dessa forma, o meio ambiente é uma extensão do direito à vida, conforme ensinamentos encampados pela doutrina internacional e endossada pelos Tribunais Superiores. Nesse contexto, a atividade econômica deve ser exercida em compatibilidade com a sua função social e a preservação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações (art. 170 da CF/88 e preceitos da ECO-92). No Distrito Federal, o tema de resíduos sólidos foi regulamentado pela Lei no 5.610, de 16 de fevereiro de 2016. A propósito, esse diploma normativo traz importantes conceitos para melhor deslinde da matéria, em especial a classificação de grandes geradores de resíduos sólidos: “Art. 2o São equiparados aos resíduos sólidos domiciliares os resíduos não perigosos e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas em estabelecimentos de uso não residencial e que cumulativamente tenham: I - natureza ou composição similares àquelas dos resíduos sólidos domiciliares; II - volume diário, por unidade autônoma, limitado a 120 litros de resíduos sólidos indiferenciados. Parágrafo único. O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU é responsável pela prestação do serviço de manejo dos resíduos sólidos equiparados aos domiciliares e sua remuneração se dá por meio da Taxa de Limpeza Pública - TLP. II - volume diário limitado a: (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6484 de 14/01/2020) a) 120 litros de resíduos sólidos indiferenciados, gerados por edificação constituída de uma única unidade imobiliária; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 6484 de 14/01/2020) b) (VETADO). (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 6484 de 14/01/2020) Art. 3o Para os fins desta Lei, consideram-se: I - grandes geradores: pessoas físicas ou jurídicas que produzam resíduos em estabelecimentos de uso não residencial, incluídos os estabelecimentos comerciais, os públicos e os de prestação de serviço e os terminais rodoviários e aeroportuários, cuja natureza ou composição sejam similares àquelas dos resíduos domiciliares e cujo volume diário de resíduos sólidos indiferenciados, por unidade autônoma, seja superior ao previsto no art. 2o, II; II - resíduos sólidos domiciliares: os originários de atividades domésticas nas residências; III - resíduos sólidos domiciliares indiferenciados: aqueles não disponibilizados para triagem com vistas à reciclagem ou para compostagem”. Na decisão agravada, enfatizou-se que a autuação impugnada aparenta defeito de motivação, que assume contornos de verossimilhança ante a omissão da Administração em responder adequadamente aos questionamentos da empresa autuada, especialmente no que tange à ausência de sua intimação prévia para a sanatória voluntária da infração verificada e à não-qualificação como grande geradora de resíduos, temas levantados no recurso administrativo, mas não tratados na decisão respectiva. Dessa forma, cinge-se a controvérsia não apenas em enquadrar a empresa como grande geradora de resíduos, como bem enfatizou o Distrito Federal em suas razões recursais. Isso porque, de fato, a multa é aplicada independentemente de a empresa ser grande geradora de resíduos sólidos ou não. De outra sorte, a extensão dos efeitos da decisão agravada perpassa por temas de maior alcance. Com efeito, discute-se também na presente lide o defeito no elemento forma do ato administrativo, em razão da alegada deficiência na motivação do ato. Ainda, discute-se acerca da ausência de intimação prévia para possibilitar o saneamento voluntário da infração. Dessa forma, a despeito dos fundamentos do Distrito Federal, o objeto do agravo não se limita ao enquadramento da empresa como grande geradora de resíduos sólidos ou não. Assim, o deferimento liminar para a retomada do processo fiscalizatório imediato, com a consequente manutenção da multa, provocaria dissonâncias processuais probatórias e prejuízo à ampla defesa e contraditório, sobretudo em razão da fase prematura do processo. Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, o periculum in mora reverso visa não provocar desarrazoado e desproporcional abalo de crédito e restrição ao patrimônio da empresa. Nesse ponto, a Lei 12.305/10 elenca como um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos a “articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos” (art. 7o, VIII). Ainda, a razoabilidade e proporcionalidade consta expressamente como princípio desta norma (art. 6o, XI). Dessa forma, a regular instrução probatória melhor contribui para os objetivos da lei de resíduos sólidos, a tutela do meio ambiente, o tráfego comercial e a função social da empresa. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 19:42:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador